Tribunal: STF
Processo: ARE 1511189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cargo ocupado pela parte autora é o de Agente de Saúde Pública, de nível intermediário na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. 



    Ainda que eventuais integrantes da categoria de Agente de Saúde Pública atuem ou tenham atuado no combate a endemias, tal fato não é juridicamente idôneo para equipará-los aos Agentes Comunitários de Saúde ou aos Agentes de Combate às Endemias referidos pela Emenda Constitucional nº 120/2022. 



    Com efeito, eventual semelhança nas atribuições não habilita, notadamente ao argumento da isonomia, que o Poder Judiciário promova uma expansão do alcance da norma constitucional. A Emenda Constitucional nº 120/2022 foi construída com base em peculiaridades próprias dos profissionais admitidos pelos gestores locais do SUS (entes subnacionais) segundo autorização contida no § 4º do artigo 198 da Carta Magna e apenas a eles é dirigida. 



    É relevante recordar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, plenamente aplicável ao caso concreto, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Por fim, deve-se asseverar que a expressão 'piso salarial' engloba o vencimento do cargo mais as verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria. 



    A questão foi discutida no RE 1.279.765 (Tema de Repercussão Geral nº 1.132: Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial), sendo que o STF, no dia 19/10/2023, fixou tese segundo a qual a expressão “piso salarial” engloba o vencimento do cargo mais as verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria. 



    (...) 



    Com efeito, o vocábulo "vencimento" presente no § 9º do artigo 198 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 120/2022, deve ser interpretado como referente à remuneração global mínima, levando-se em consideração o vencimento básico do cargo e demais rubricas pagas em caráter geral e permanente. 



    Isso porque, o pagamento de vantagem geral e permanente tem o mesmo efeito, na prática, que o vencimento básico, não devendo a mera denominação da parcela se sobrepor ao significado real da contraprestação. 



    Logo, forçoso concluir que a parte demandante não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas na presente ação, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “há evidente obscuridade, uma vez que a decisão ora embargada não indica qual ou quais seriam os fatos e/ou provas, ou legislação infraconstitucional em debate. Em momento algum do Recurso Extraordinário denegado há menção à matéria fática e/ou probatória que seja posta à discussão, nem tampouco legislação infraconstitucional posta em debate”. 



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, dentre outros, veja-se o ARE 1506415, de minha relatoria, Presidente.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente